Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705868-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHEU MENDES FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ALPHEU MENDES FILHO (ID 7179176). O STJ, em 19/08/2019, deu provimento ao recurso especial para: “determinando o retorno dos autos à origem, verifique a ocorrência da prescrição nos termos da jurisprudência desta Corte” (ID 13100064). Não obstante, em 30/10/2019, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (REsp 1801615/SP - Tema 1.033), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no Código de Processo Civil. Assim, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034